Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711301-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS COLETIVO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: E. A. A. F. e outros AUTORIDADES: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL e JUÍZO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado constrangimento ilegal relativo a cada um dos adolescentes. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos, para análise do pleito. Brasília, 11 de maio de 2020 16:54:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora